Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PALAVRA. VÍTIMA. RELEVO. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DA PROVA. ERRO DE PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA.
1. O acervo probatório constante nos autos comprova que o réu descumpriu medidas protetivas de urgência, a que estava obrigado por força de decisão judicial, bem assim a prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 4.1. Ademais, os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.
5. O réu foi intimado das medidas protetivas de urgência e ali também se encontra a proibição de se aproximar da vítima a menos de duzentos metros e de com ela manter contato por qualquer meio de comunicação, inclusive presencialmente. Porém, verificou-se na espécie o descumprimento a ambas as determinações judiciais, como admitido pelo próprio réu em Juízo. Destarte, nada há que se falar em Erro de Proibição, como quer fazer acreditar a Defesa técnica.
6. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.
7. Impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 7.1. Verificam-se os mesmos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade na sentença recorrida, quando cotejada a aplicação da reprimenda em todas as fases da individualização da pena.
8. Recurso conhecido e desprovido.